Tribunal: TJPA
Processo: 0801297-84.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801297-84.2024.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, N. K. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL
. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO A ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público como substituto processual de adolescente com Transtorno do Espectro Autista, pleiteando avaliação global intelectual custeada pelo Estado. Sentença julgou procedente o pedido, com imposição de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Estado do Pará possui legitimidade e obrigação para custear avaliação especializada de saúde requerida por adolescente com deficiência; (ii) se há afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível; (iii) se devem ser mantidas as multas fixadas por descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir os tratamentos médicos necessários.

4. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo legítima a imposição do dever ao Estado, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

5. Inexiste violação à reserva do possível ou à separação dos poderes quando o Judiciário determina o cumprimento de obrigação estatal mínima relacionada ao direito à saúde.

6. A multa fixada por descumprimento da decisão judicial é proporcional e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; ECA, arts. 7 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006; STF, RE 716777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.04.2013; STF, Tema 793.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. 0801297-84.2024.8.14.0201), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, como substituto processual de N. K. D. S., adolescente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Pelo exposto, tornando definitiva a tutela liminar de urgência do id 112269168, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR ao réu ESTADO DO PARÁ que, no prazo improrrogável de quinze (15) dias promova o agendamento, comunicação e realização AVALIAÇÃO GLOBAL INTELECTUAL para o adolescente N K de S, na rede pública estadual ou custeie na rede privada desta capital, integralmente às suas expensas, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC.

Para o caso de inércia do réu quanto ao cumprimento desta sentença, após o trânsito em julgado, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ex vi do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985.

Para análise de possível cometimento de ato de improbidade administrativa, determino a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público do Estado do Pará, competente para tais providências, independente do trânsito em julgado (artigo 73 do ECA).

Tendo em vista as decisões proferidas pelo STF nos TEMAS 795 e 262, no AgRgAI 486.816, ADPF 45 e RE 855.178 e pelo STJ, nos TEMAS 84, 98 e 766, valendo-me do permissivo legal do § 4º do artigo 496 do CPC, deixo de aplicar ao caso concreto a remessa necessária para o TJ-PA. Sem honorários e custas processuais.”

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder pela prestação do serviço requerido, argumentando que tal atribuição é de responsabilidade do Município de Belém, gestor pleno do SUS na localidade. Aduz, ainda, a ausência de interesse de agir e violação à separação dos poderes, bem como afronta ao princípio da reserva do possível.

Afirma que, não obstante a solidariedade dos entes federativos, a responsabilidade principal pela prestação do serviço deve recair sobre o Município, e, subsidiariamente, requer, em caso de manutenção da sentença, que seja reconhecido o dever de ressarcimento pelo ente municipal.

Defende, ainda, a desproporcionalidade das multas aplicadas por descumprimento de liminar e por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, requerendo a sua exclusão ou redução.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público ratifica as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando que o Ente Estatal realize o tratamento especializado pretendido pelo Apelado.

O conjunto probatório demonstra que o paciente foi diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (CID 10 F84.1) e possui deformidade/encurtamento dos tendões e comprometimento comportamental necessitando realizar avaliação global intelectual, após encaminhamento por profissional da rede pública de saúde (Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR)

Assim, comprovada a necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante garantir o direito à saúde, assegurado no art. 196 da Constituição Federal.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, julgado sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES

COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Com relação às crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 7º, prevê:

Art. 7° - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

No que tange à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o Estatuto dispõe:

Art. 11 -
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -
Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a Responsabilidade Solidária não impede que o Estado do Pará promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Municipal pelo fornecimento do atendimento médico, salvo pactuação em sentido diverso.

Registra-se que não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigações relativas à saúde, apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados.

Quanto à alegada violação ao princípio da reserva do possível, não há qualquer comprovação de indisponibilidade de recursos para o cumprimento da obrigação. Além disto, o custeio ocorreria por conta do orçamento destinado a esta finalidade, caso houvesse o cumprimento da medida de forma voluntária.

No que tange à multa pelo descumprimento da medida liminar, verifica-se que o Recorrente até o presente momento não apresentou motivos que justifiquem o não cumprimento da ordem judicial, bem como não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que a arbitrou, devendo, portanto, ser mantida a penalidade.

Registra-se que não há razões para a redução da multa, diante do reiterado descumprimento da obrigação.

Outrossim, devem ser mantidas a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, diante do injustificado descumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025